Tribunal: STF
Processo: ARE 1581245
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:
 
“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR APOSENTADO (REFORMA EX OFFICIO). EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA POR ATO COMETIDO DEPOIS DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO DA PREVIDÊNCIA. PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação do egrégio Tribunal Pleno, o “direito à aposentadoria está submetido aos requisitos próprios do regime contributivo, de modo que a sua cassação não pode ser tida como consequência lógica da perda da função pública posteriormente decretada. (...) As normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva” (Mandado de Segurança n.º 100190033322, julgado em 20.08.2020). 2. Impossibilidade, no caso concreto, de cassação da aposentadoria, haja vista que o ato que ensejou a cassação ocorreu mais de 10 (dez) anos depois da concessão da aposentação. 3. Precedentes citados na Sentença que tratam de cassação da aposentadoria por infração disciplinar cometida quando o servidor, ou o militar, ainda estavam na ativa, hipótese distinta da espécie. 4. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.” (Apelação Cível nº 0004312-50.2020. 8.08.0024, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26/07/2023)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 5º, caput, XXXV, 37, 40, caput e §1º, 24, I, 201, §9, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a legalidade do ato de cassação da aposentadoria decorrente de crime praticado, mesmo que o ato que ensejou a cassação ocorreu mais de 10 (dez) anos depois da concessão da aposentação. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)
 
Por seu turno, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem para concluir pela impossibilidade de cassação da aposentadoria demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Cassação de aposentadoria. Ato ilícito praticado após a inatividade. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1478137 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 30/04/2024)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente